Tribunal: STF
Processo: ARE 1505555
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação indenizatória. Legitimidade passiva ad causam. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.